Tribunal: STF
Processo: ARE 1249857
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho 
    HORIZON VEÍCULOS LTDA. e RENTAX VEÍCULOS LTDA protocolaram a Petição nº 44.095/2020 na qual requerem a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial do Tribunal Pleno.
    Decido. 
    Registro, inicialmente, que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe: 
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I - (…) 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. No caso, os requerentes não trouxeram nenhuma especificidade que justifique o julgamento presencial. 
    Ressalto que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, com a redação dada pela Resolução nº 675/2020, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 3º, acrescentado pela Resolução nº 675/2020, prevê a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do peticionamento eletrônico. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelas agravantes.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente